Tribunal: TJDFT
Processo: 0724184-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724184-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA. AGRAVADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Starbucks Brasil Comércio de Cafés Ltda. contra decisão que deferiu liminar de desocupação de bem imóvel em ação de despejo proposta por Ar Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda. A agravante relata que firmou contrato de locação atípico de espaço em shopping center em 11.1.2021 e que o custo de ocupação mínimo mensal era de R$ 10.015,06 (dez mil e quinze reais e seis centavos). Informa que pediu a recuperação judicial em 31.10.2023 e que o processo tramita perante o Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo. Noticia que o Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo antecipou os efeitos do stay period previsto no art. 6o, § 12, da Lei n. 11.101/2005. Determinou a suspensão da prática de quaisquer atos de efetiva constrição patrimonial pelos titulares de créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Impediu o levantamento de valores eventualmente bloqueados pelos credores-exequentes. Narra que o processamento da recuperação judicial foi deferido em 12.12.2023, oportunidade em que foi determinada a suspensão de todas as ações e execuções pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, posteriormente postergado por mais cento e quarenta (140) dias. Afirma que o Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo declarou sua competência absoluta para decidir sobre atos que visam a satisfação de créditos não sujeitos à recuperação judicial. Menciona que o Desembargador Relator prevento para julgar os recursos interpostos contra as decisões proferidas nos autos da recuperação judicial suspendeu a execução de toda e qualquer ordem de despejo pelo prazo de cento e oitenta (180) dias. Sustenta a falta de causa de pedir e de interesse processual da agravada para o prosseguimento da ação de despejo. Defende a extinção do processo com fundamento no art. 485, incs. I e VI, do Código de Processo Civil. Argumenta que o ponto comercial localizado no Venâncio Shopping é bem essencial para o desenvolvimento de sua atividade econômica e está submetido ao plano de recuperação judicial. Explica que a inadimplência de alguns meses é insuficiente para violar o exercício dos direitos de propriedade da agravada. Afirma a impossibilidade de purgação da mora. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso e a revogação da liminar de desocupação do imóvel. Preparo regular (id 60241283). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que deferiu liminar de desocupação de bem imóvel em ação de despejo proposta contra empresa em recuperação judicial. A retomada da posse direta de bem imóvel locado à sociedade empresária em recuperação judicial mediante a propositura de ação de despejo é regida pela Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato) e não se submete à competência do Juízo universal da recuperação judicial. O art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 prevê que o crédito de proprietário de imóvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial e não há previsão de hipótese que ampare a locatária que tenha obtido o deferimento de recuperação judicial. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES QUE PREVÊ A RETOMADA DO IMÓVEL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO 1. A jurisprudência da Segunda Seção está consolidada no sentido de que a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.925.508/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) A sujeição dos créditos decorrentes do inadimplemento de aluguel aos efeitos da recuperação judicial afeta apenas a adoção de medida constritiva para obtenção de ativos financeiros da empresa, mas não o direito de retomada do imóvel. A suspensão para venda ou retirada do estabelecimento de bens essenciais à atividade empresarial a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 diz respeito somente aos bens integrantes do patrimônio da empresa e não a bens móveis ou imóveis de terceiro. O bem imóvel objeto de contrato de locação não integra o patrimônio da empresa, razão pela qual qualquer determinação de disposição sobre ele extrapola a competência do Juízo da recuperação judicial. Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça em mesmo sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARCERIA AGRÍCOLA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO RESULTANTE DA INADIMPLÊNCIA DAS RECORRIDAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO CRÉDITO. RETOMADA DO IMÓVEL PELA RECORRENTE. SITUAÇÃO QUE SE DISTINGUE DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. EVENTUAL PLANTAÇÃO EXISTENTE À ÉPOCA DA RETOMADA DO IMÓVEL, EM 26/5/2014, COMO ARGUMENTO À REINTEGRAÇÃO NA POSSE. PASSAGEM DE QUASE DEZ ANOS. INEXISTÊNCIA ATUAL DA PLANTAÇÃO. CONCLUSÃO LÓGICA E INARREDÁVEL. PERDAS E DANOS QUE DEVEM SER APURADOS EM AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA. 1. Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse proposta pelas recorridas contra a recorrente, tendo em vista a retomada pela recorrente de propriedade objeto de contrato de parceria agrícola. 2. O Tribunal de origem reformou a sentença de improcedência com esteio no argumento de que, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estariam sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, bem como que a rescisão e a consequente retirada das recorridas da terra objeto da contenda dependeriam de prévia ação de despejo, na qual fosse dada às recorridas oportunidade para purgar a mora, dado cuidar-se de investimento de alta monta. 3. É indiferente a suspensão do crédito derivado da inadimplência das recorridas e sujeito a plano de recuperação judicial para efeito de retomada do imóvel objeto da parceria agrícola pela recorrente, pois o imóvel não integra o patrimônio das empresas recorridas, mas, sim, da recorrente. Em relação ao imóvel, a empresa é, por força de disposição contratual e legal, titular da cessão temporária e onerosa de uso, de modo que, dessa forma, extrapola a competência do juízo recuperacional qualquer determinação de disposição ou de indisposição sobre o bem imóvel de propriedade do locador. 4. Precedentes desta corte: CC n. 170.421/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 9/9/2020, DJe de 14/10/2020; AgInt no CC n. 165.754/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1o/7/2019; CC 148.803/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 2/5/2017; AgRg no CC n. 145.517/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe de 29/6/2016; AgRg no CC n. 133.612/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 19/10/2015. E ainda: AgRg no CC n. 103.012/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 28/4/2010; AgInt no REsp n. 1.838.829/SP, desta relatoria, Dje de 26/11/2019; REsp n. 1.757.630/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/4/2020 (decisão monocrática); CC n. 168.389/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/12/2019 (decisão monocrática); CC 165.754/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Dje de 28/5/2019 (decisão monocrática); CC n. 128.755/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 13/6/2017 (decisão monocrática); REsp n. 1.537.330/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19/11/2019 (decisão monocrática). 5. Os bens cuja essencialidade deve ser apreciada pelo juízo da recuperação são os integrantes do patrimônio da empresa e não imóvel de terceiro. Apenas o crédito referente à cobrança de aluguéis deve ser habilitado nos autos do processo de recuperação judicial. 6. Segundo relato das recorridas trazido no relatório do voto que confere sustentáculo ao acórdão recorrido, as recorridas encontram-se impedidas de adentrar a terra objeto do litígio desde 26/5/2014. Frise-se, conforme se confere do relatório da presente decisão, que o acórdão que deu provimento ao recurso das recorridas encontra-se suspenso desde o segundo grau (seguindo suspenso até a decisão deste agravo interno, por decisão da relatoria anterior), de modo que as recorridas não retornaram às terras desde 26/5/2014. Sendo assim, quase dez anos depois, não há falar na preservação de plantação acaso existente à época, devendo eventuais perdas e danos ser apuradas em ação própria. 7. Decisão monocrática reconsiderada para dar provimento ao recurso especial, de maneira a reformar o acórdão recorrido e restaurar a sentença de improcedência da reintegração de posse. Agravo interno provid o. (AgInt no REsp n. 1.715.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) Extrai-se dos autos que a ação de despejo foi proposta com fundamento no inadimplemento de aluguéis vencidos após a apresentação do pedido de recuperação judicial. Muito embora a agravante mencione que a exigibilidade do referido crédito está suspensa por tratar-se de crédito cujo fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, razão não lhe assiste. O contrato de locação constitui obrigação de trato sucessivo ou de prestação continuada com parcelas vencíveis mês a mês. A constituição dos créditos da agravada ocorreu a cada vencimento mensal de aluguel inadimplido e o inadimplemento dos aluguéis posteriores ao pedido de recuperação judicial não se sujeita ao regime instituído pela Lei n. 11.101/2005. A alegação da agravante de que o bem imóvel é essencial para o desempenho de suas atividades não lhe permite usufruir dele sem o pagamento dos aluguéis e demais encargos. A suspensão das ordens de despejo por cento e oitenta (180) dias determinada pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 2326628-16.2023.8.26.0000 é insuficiente para alcançar o despejo discutido nos autos. A leitura da decisão proferida pelo Desembargador Relator do agravo de instrumento mencionado indica que a suspensão das ordens de despejo foi determinada após o reconhecimento de que a causa de pedir das ações de despejo, ao que consta, é a falta de pagamento dos aluguéis, vencidos antes do pedido de recuperação judicial, enquanto o inadimplemento objeto da ação de despejo proposta pelo agravado ocorreu após o pedido de recuperação judicial.[1] É importante ressaltar o transcurso do prazo mencionado e a ausência de documentação que ateste a sua prorrogação.[2] O inadimplemento dos aluguéis e a ausência de previsão de garantias locatícias no contrato de locação autorizam o deferimento da liminar para desocupação do imóvel com fundamento no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 200031363. [2] id 200031361.